Tribunal: TJSP
Processo: 1008457-09.2018.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA – PARCIALMENTE PROCEDENTE – BOLSA INTEGRAL DE ESTUDOS – COMPROVAÇÃO – ISENÇÃO OFERECIDA AOS ALUNOS COM ADESÃO AO PROGRAMA FIES UNIESP PODE PAGAR - DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA ALCANÇAR O BENEFICIO ALMEJADO NÃO DEMONSTRADO - DANO MORAL AFASTADO - RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO, RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA – PARCIALMENTE PROCEDENTE – BOLSA INTEGRAL DE ESTUDOS – COMPROVAÇÃO – ISENÇÃO OFERECIDA AOS ALUNOS COM ADESÃO AO PROGRAMA FIES UNIESP PODE PAGAR - DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA ALCANÇAR O BENEFICIO ALMEJADO NÃO DEMONSTRADO - DANO MORAL AFASTADO - RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO, RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO